Tribunal: TJDFT
Processo: 0734262-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa. Processo civil. Propriedade rural. Impenhorabilidade. Requisitos. Não verificados.
I. Caso em exame
1. Agravo buscando reformar decisão de improcedência que que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel rural.
II. Questão em discussão.
2.Cinge-se a discussão no enquadramento de propriedade rural do devedor na hipótese de impenhorabilidade, à vista dos requisitos constitucionais de pequena propriedade e utilização para subsistência familiar.
III. Razões de decidir
3. Embora o imóvel atenda ao requisito de pequena propriedade rural quanto à área, com 54,65 hectares, o agravante não comprovou a exploração do imóvel para sua subsistência e de sua família, conforme exige o art. 5o, XXVI da Constituição Federal e o art. 833, VIII do CPC.
4. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que goza de fé pública, indicou que o agravante não reside nem trabalha no imóvel, o que afasta a proteção da impenhorabilidade. A ausência de provas concretas que contrariem o laudo pericial reforça a validade da penhora.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.591.298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, Acórdão no 1726730, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível.